Tribunal: TJDFT
Processo: 0731843-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006) E AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da sentença que absolveu o réu da acusação da prática dos crimes tipificados no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (dez vezes), na forma do art. 71 e art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (violação de medida protetiva de urgência e ameaça), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas nos autos são suficientes para condenar o réu pelos crimes descritos na denúncia.
III - Razões de decidir:
3. Conquanto seja dado especial valor à palavra da vítima na apuração de delitos praticados em contexto de violência doméstica, ainda assim tais declarações devem ser lastreadas por outros elementos de prova que apontem de forma segura e incontroversa para a prática das infrações, o que não ocorreu na espécie.
4. A afirmação da vítima de que reconheceu a voz do acusado não possui força suficiente para comprovar, indene de dúvidas, que o interlocutor que telefonou e a ameaçou era, efetivamente, o réu, sendo essa a única evidência desfavorável ao recorrido.
5. Ante a ausência de acervo probatório robusto, de modo a fragilizar o decreto condenatório, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e na aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovido.